Tribunal: TJBA
Processo: 8086521-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086521-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: JEFERSON LEAL SANTOS Advogado(s):GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO NO SISBACEN/SCR SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO Nº 5.037/2022 DO BACEN. OBRIGAÇÃO LEGAL DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO REGISTRO. CARÁTER RESTRITIVO DO SISBACEN RECONHECIDO PELO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PELO BANCO. VIOLAÇÃO AO ART. 43, § 2º, DO CDC. DANO MORAL PRESUMIDO. EXERCÍCIO IRREGULAR DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S/A em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória c/c obrigação de fazer, determinando a exclusão do nome do autor do cadastro restritivo SCR/SISBACEN e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a obrigação de notificação prévia para inclusão no SISBACEN/SCR; (ii) analisar o caráter restritivo do SISBACEN; (iii) examinar a comprovação da notificação pelo banco; e (iv) avaliar a configuração de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele", constituindo direito básico do consumidor a prévia comunicação sobre inclusão em cadastros restritivos. 4. A Resolução nº 5.037/2022 do Banco Central do Brasil tornou expressa a obrigação de notificação prévia, dispondo em seu art. 13 que as instituições financeiras "devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR", sendo que "a comunicação de que trata o caput deve ocorrer anteriormente à remessa das informações para o SCR" (§ 2º). 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido de que o SISBACEN possui caráter restritivo de crédito, equiparando-se aos órgãos tradicionais de proteção ao crédito (SPC/SERASA), conforme precedentes: REsp nº 1.099.527/MG e REsp 1.811.531/RS, afastando-se qualquer dúvida sobre a aplicação da legislação consumerista. 6. O apelante não apresentou nos autos qualquer documento que comprove ter cumprido a obrigação de notificar previamente o consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, aliado à determinação da Resolução 5.037/2022 sobre a guarda obrigatória dessa comunicação por cinco anos. 7. Embora o apelante sustente exercício regular de direito com base na existência de débito legítimo (R$ 1.667,00), tal argumento não afasta a obrigação de notificação prévia, configurando-se exercício irregular de direito quando o direito de incluir o nome do devedor em cadastros restritivos é exercido sem observância da legislação consumerista e normas regulamentares. 8. Não se aplica a Súmula 385 do STJ ao caso em análise, pois: (a) a controvérsia reside na irregularidade do procedimento adotado pelo banco, não na legitimidade de outras inscrições; (b) a irregularidade decorre da violação de norma específica (ausência de notificação prévia); e (c) o apelante não comprovou de forma específica a existência de outras inscrições legítimas e contemporâneas. 9. Tratando-se de inscrição sem a devida notificação prévia, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação de prejuízo efetivo, sendo o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A inscrição de dados do consumidor no SISBACEN/SCR sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC e pela Resolução nº 5.037/2022 do BACEN configura exercício irregular de direito, gerando dano moral presumido, independentemente da existência de débito legítimo. 2. O SISBACEN possui caráter restritivo de crédito equiparado ao SPC/SERASA, conforme jurisprudência consolidada do STJ, aplicando-se integralmente a legislação consumerista de proteção ao consumidor." __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 43, § 2º, do CDC; Art. 373, II, do CPC; Arts. 186 e 188, I, do Código Civil; Art. 85, § 11, do CPC; Resolução nº 2.724/2000 do BACEN; Resolução nº 5.037/2022 do BACEN. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.099.527/MG; STJ, REsp 1.811.531/RS; STJ, AgRg no REsp nº 877.525/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8086521-51.2024.8.05.0001, sendo Apelante Banco do Brasil S/A e Apelado Jeferson Leal Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator